Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018311-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), VALDIRENE CAMARGO MENDONCA TEIXEIRA - CPF: 514.192.701-68 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE A
DJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DE HIPOTECA. AUSENCIA DE INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALTA DE PODERES DA CONSTRUTORA - RECURSO PROVIDO.

“A baixa da hipoteca na matricula do imóvel gravado é de responsabilidade conjunta da Construtora e da Instituição bancária em favor de quem constituído o gravame - A Construtora, não tem poderes suficientes para, isoladamente, realizar a baixa da hipoteca constituída em favor da Instituição Financeira.”
(TJ-MG - AI: 10000180883217001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020